Tribunal: TJES
Processo: 5001997-14.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001997-14.2023.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATIELI DA SILVA FRANCA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer visando à internação compulsória de paciente psiquiátrica. A parte embargante alega contradição no julgado, pois, embora mantida a condenação do Estado quanto à obrigação de fazer, foi afastada a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo sido mantida sua responsabilidade pela obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta, de forma clara, que o Estado do Espírito Santo não impugnou o mérito da ação, limitando-se a alegações de natureza processual, e, por isso, não deu causa à instauração do processo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários.

4. A manutenção da obrigação de fazer não implica, automaticamente, na imposição de ônus sucumbenciais, sendo legítima a distinção entre responsabilidade material e responsabilidade processual, desde que adequadamente motivada.

5. Não se verifica contradição na fundamentação do acórdão embargado, que expõe com coerência a razão da exclusão dos honorários, não se confundindo com omissão ou erro material.

6. A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

*Tese de julgamento*:

1. A exclusão da condenação em honorários advocatícios do ente público que não deu causa à instauração da ação é compatível com o princípio da causalidade, ainda que mantida sua responsabilidade pela obrigação de fazer.

2. Não configura contradição a decisão que, fundamentadamente, distingue responsabilidade material da responsabilidade processual, afastando a condenação em honorários.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo nas hipóteses expressas do art. 1.022 do CPC.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; Lei nº 10.216/2001, art. 3º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001997-14.2023.8.08.0038

EMBARGANTE: NATIELI DA SILVA FRANCA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de embargos de declaração opostos por
NATIELI DA SILVA FRANCA
(ID 14256479), em face do v. acórdão (ID 14126632) que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Espírito Santo, reformando a sentença para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, contradição no acórdão, pois o julgado manteve a condenação do ente público quanto ao mérito da obrigação de fazer, mas afastou a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14849402).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, objetivando a internação compulsória de sua genitora, Vera Lúcia Berto da Silva Franca, portadora de transtorno afetivo bipolar com episódios psicóticos. A sentença condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Nova Venécia a fornecerem tratamento psiquiátrico à paciente e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer o tratamento de internação compulsória deve recair solidariamente sobre os entes federativos demandados; (ii) estabelecer a quem cabe o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS; (iii) determinar se ambos os entes públicos devem arcar com os honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4- A responsabilidade pela internação compulsória de pacientes com transtornos mentais, nos termos do art. 3º da Lei 10.216/2001 e da Portaria SESA/ES nº 090-R/2014, recai sobre o Estado do Espírito Santo, o qual possui a atribuição e previsão orçamentária para efetivação da política pública respectiva.

5- Embora o Município de Nova Venécia figure legitimamente no polo passivo em razão da solidariedade constitucional, a obrigação de fazer deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, sendo o Município responsável apenas de forma subsidiária, em caso de inadimplemento.

6- A fixação da obrigação solidária na sentença é necessária para garantir a eficácia do título executivo judicial, e o direcionamento da obrigação em face do Estado deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

7- A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, pois apresentou resistência ao mérito da demanda, alegando ausência de responsabilidade e tentativa de burla à fila do SUS, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência (CPC, art. 85).

8- O Estado do Espírito Santo, por sua vez, limitou-se a alegações processuais sem impugnar o mérito, não tendo dado causa à instauração do processo, sendo incabível sua condenação em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que o Estado do Espírito Santo, em seu recurso de apelação, limitou-se a alegações processuais sem impugnar o mérito da ação, não tendo dado causa à instauração do processo e que
“tal circunstância é apta a afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente em razão da necessidade de ajuizamento da ação para a obtenção do provimento jurisdicional, que não se mostra viável na via administrativa, em virtude de imposição legal”
.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, aplicando o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios do Estado, inexistindo contradição a ser corrigida, na medida em que a decisão é clara em sua fundamentação.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, sendo evidente que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.